Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702976-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SARAH CHRISTIAN BUENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. ASSALTO EM ÔNIBUS. PRESENÇA DE POLICIAL MILITAR DO DF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1237 DO STF. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DANOS AO PROJETO DE VIDA. RECONHECIMENTO. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que condenou o ente distrital ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia em favor da autora, vítima de paraplegia permanente em decorrência de troca de tiros em ônibus interestadual. 2. Pretensão recursal da autora voltada à majoração dos valores fixados e ao reconhecimento da indenização por dano ao projeto de vida e por danos materiais. 3. Pretensão recursal do ente distrital voltada ao afastamento da responsabilidade estatal e, subsidiariamente, à redução das condenações impostas e à revisão dos honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o ente distrital pode ser responsabilizado pelo evento danoso, considerando a teoria do risco administrativo e o ônus probatório acerca de eventuais excludentes de responsabilidade; (ii) se a indenização por danos morais deve ser majorada diante da gravidade das sequelas sofridas pela autora; (iii) se há fundamento para a indenização por dano ao projeto de vida e por danos materiais; (iv) se o pensionamento mensal vitalício deve ser fixado em valor superior ao estipulado na origem e se seu termo inicial deve ser alterado; (v) se houve sucumbência recíproca e não equânime a ensejar a revisão dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A responsabilidade do Estado em casos de danos decorrentes de atuação de agentes públicos é objetiva, não sendo necessária a demonstração de culpa, conforme previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 6. A aplicação da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1237 reforça o entendimento de que é ônus do ente federativo comprovar eventuais excludentes de responsabilidade e que perícia inconclusiva sobre a origem dos disparos não afasta a obrigação de indenizar. 7. Diante da irreversibilidade das lesões, do impacto na vida pessoal e profissional da autora e dos precedentes judiciais sobre casos semelhantes, é cabível a majoração da indenização por danos morais. 8. O reconhecimento do dano ao projeto de vida decorre da frustração da trajetória profissional e das limitações impostas à autonomia da vítima, sendo devido o arbitramento da indenização correspondente. 9. A ausência de comprovação concreta dos danos materiais impede sua concessão, pois tais prejuízos exigem comprovação documental específica. 10. O pensionamento mensal vitalício deve ser majorado em razão da necessidade de suporte financeiro adequado à nova realidade da autora, bem como deve ter seu termo inicial fixado na data do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência dominante. 11. A sucumbência recíproca e não equânime entre as partes justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a autora obteve êxito parcial na demanda e que o ente distrital foi condenado em valores superiores aos arbitrados na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida para majorar a compensação por danos morais e o valor do pensionamento mensal vitalício e reconhecer a indenização por dano ao projeto de vida, bem como para fixar o termo inicial do pensionamento vitalício na data do evento danoso. 13. Apelação do ente distrital conhecida e parcialmente provida apenas para ajustar a redistribuição dos encargos sucumbenciais e revisar os honorários advocatícios. Tese de julgamento: "A responsabilidade do Estado por lesões graves sofridas por civis em confronto armado envolvendo agentes públicos é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo, sendo ônus do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade. O dano ao projeto de vida da vítima é passível de compensação, considerando as limitações impostas à sua trajetória pessoal e profissional. A compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando seu caráter reparatório e pedagógico. O pensionamento mensal vitalício deve refletir a necessidade da vítima derivada do evento danoso, sendo devido desde a ocorrência deste. A sucumbência recíproca deve ser proporcionalmente distribuída, considerando o grau de êxito das partes na demanda." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o. Código Civil, arts. 949, 950 e 884. Código de Processo Civil, arts. 156, 373 e 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1237; ARE 1382159 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28-03-2023; RE 603626 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2012. STJ, AREsp 1806835/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/06/2023, DJe 22/06/2023; REsp 1315143/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018; AgInt no REsp 1866747/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020. TJDFT, Acórdão 1785658, 0717629-45.2022.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 08/11/2023, DJe 06/12/2023; Acórdão 1006411, 20110111118664APO, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 22/03/2017, DJe 03/04/2017; Acórdão 1815202, 0712409-77.2019.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 28/02/2024; Acórdão 1798305, 0708075-97.2019.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 06/12/2023, DJe 28/12/2023; Acórdão 1825865, 0707208-70.2020.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 29/02/2024, DJe 25/03/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 927, 944 e 950, todos do Código Civil, sustentando a inexistência do dever de indenizar, porquanto o evento danoso teria decorrido de fato de terceiro não imputável ao insurgente. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, uma vez que o montante arbitrado seria desproporcional, bem como pelo afastamento da pensão vitalícia, diante da ausência de prova de renda formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186, 927, 944 e 950, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ”. (AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Ademais, entende a Corte Superior que: “o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela”. (AREsp n. 2.764.970/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Impende destacar que a insurgência quanto ao valor arbitrado a título de danos morais “esbarra na vedação da Súmula 7/STJ, por exigir reexame da extensão do dano e das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias”. (AREsp n. 2.951.268/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18